Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-36.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8000350-36.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: Município de América Dourada Advogado(s): KAROLINE GRANJEIRO DA CRUZ, JOAO LOPES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA. REPASSE DE PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA PELO ESTADO DA BAHIA A TÍTULO DE ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO TERRITÓRIO ESTADUAL. FUNDAMENTO NO ART. 9º DA LEI 7.990/89. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4846 / ES. ART. 20, PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA QUE INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA EXPLORAÇÃO. BEM DA UNIÃO. LEI 7.990/89. DIPLOMA LEGAL DE NATUREZA ORDINÁRIA E FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação ordinária nº 8000350-36.2020.8.05.0000, em que figuram, como autor, Município de América Dourada, e, como réu, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, JULGAR PROCEDENTE a ação ordinária, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2